Tribunal: STF
Processo: HC 72327
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Prisão preventiva.
          Manutenção  em acórdão  que anulou  o julgamento  perante o
Júri, para que a outro se proceda.
          "Habeas Corpus" indeferido.
1.          Não  se   considera   razoável  que   o   acusado,  preso
preventivamente  durante toda a instrução, deva ser solto, quando, ja
pronunciado  e  com  pronuncia   confirmada,  e  julgamento  anterior
anulado,  por manifestamente contrario a prova dos autos, tenha de se
submeter a novo veredicto, perante o Tribunal do Júri.
2.         Sobretudo,  quando  a  custodia  cautelar  foi  decretada,
mantida   e,    por   último,   restaurada,    sempre   em   decisões
satisfatoriamente fundamentadas.
3.        "H.C". indeferido.